Tribunal: STF
Processo: AI 635854
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a procuração outorgada por uma das
   agravantes ao subscritor do agravo de instrumento, o que equivale
   à omissão no traslado quanto a essa peça. Aplicação das
   disposições previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF
   nº 288.
2. Agravo regimental improvido.